Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DEVIDA DA TR COMO PARÂMETRO DE ATUALIZAÇÃO DA MOEDA. INADMISSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. QUESTÃO PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pedido de não conhecimento do agravo de instrumento fundado em tema pertinente ao mérito recursal não encerra questão de natureza preliminar. Arguição rejeitada.
2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
3. Inadmissível a aplicação ao caso concreto do IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR, tendo em vista que estabelecido o parâmetro para atualização da moeda em sentença coletiva transitada em julgado. Modificação que fere o instituto da preclusão máxima e que, se concedida, levará a grave insegurança jurídica. Pretensão a ser necessariamente rejeitada pelo Poder Judiciário.
4. Recurso conhecido e provido.